Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-48.2022.8.11.0024
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000919-48.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 016.205.881-02 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORARIA

Recurso Inominado:

1000919-48.2022.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães/MT

Recorrente(s):

Juliane Ferreira dos Santos

Recorrida(s):

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de fevereiro de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PLATAFORMA VIRTUAL “CONSUMIDOR.GOV.BR”. DESCABIMENTO. MERA FACULDADE DO CONSUMIDOR.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

A utilização da ferramenta “consumidor.gov.br” é mera faculdade da parte autora, sendo descabida a exigência no sentido de que a mesma esgote a via administrativa previamente ao ajuizamento da ação judicial visando solucionar o conflito de consumo, sob pena de violação à garantia constitucional do livre acesso à Justiça.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, nos termos da fundamentação anterior, OPINO PELO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, o que faço para indeferir a petição inicial, nos termos do artigo 330, III, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com arrimo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de recurso interposto contra a decisão que indeferiu a inicial por ausência de interesse recursal, ante a não comprovação da tentativa de resolução administrativa do conflito por meio da plataforma eletrônica ‘consumidor.gov.br’.

No presente caso, verifico que a parte recorrente ajuizou ação visando a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, diante da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Analisando os autos e a legislação vigente, bem como a atual leitura do princípio do acesso à justiça, verifica-se que razão assiste à parte recorrente.

Isso porque, a plataforma digital denominada ‘consumidor.gov.br’ foi criada visando ampliar as formas rápidas de solução de conflitos, sem que sua utilização seja obrigatória.

Desta forma, não há como impor ao jurisdicionado a utilização da plataforma digital antes de ingressar com uma demanda judicial envolvendo o direito do consumidor, sob pena de violação ao direito constitucional de acesso à justiça previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da CF/88.

Ao contrário do que constou da decisão recorrida, a utilização do
site

denominado ‘consumidor.gov.br’ compreende uma ferramenta gratuita à disposição dos consumidores para que estes possam buscar de forma administrativa e voluntária a solução dos conflitos com as empresas cadastradas na plataforma.

Destaca-se que a utilização da referida ferramenta não se trata de uma obrigatoriedade, mas mera liberalidade da parte.

Desta forma, a tentativa de composição extrajudicial por meio do
site
eletrônico disponível pelo governo constitui uma faculdade do consumidor, não podendo ser imposta como requisito ou condição para o ajuizamento de ação.

Até porque, condicionar o ajuizamento de ação ao esgotamento da via administrativa afronta a garantia constitucional de acesso à justiça, prevista no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023